Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-91.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que, sem modificar a descrição dos fatos contidos na denúncia, promoveu a emendatio libelli (artigo 383, do Código de Processo Penal), atribuindo-lhe definição jurídica diversa e desclassificando a tipificação penal, e condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/2003. A Defesa requer o acolhimento da preliminar de ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, para que o réu seja absolvido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das buscas pessoal e domiciliar perpetradas pelos agentes policiais; (ii) examinar o cabimento da desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003.
III. Razões de decidir.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito, na hipótese em que o agente, ao avistar a guarnição policial, demonstra nervosismo, coloca a mão na cintura e empreende fuga, dispensando arma de fogo em via pública, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar a busca pessoal e o ingresso dos policiais no interior da residência do acusado, independentemente de mandado judicial. Inteligência do artigo 244, do Código de Processo Penal, e artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. Configurada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14, da Lei no 10.826/03, uma vez que o apelante portava a arma e munições em via pública, fora de sua residência ou local de trabalho, e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incabível se mostra a desclassificação para o delito previsto no artigo 12, do referido diploma legal, ainda que haja requerimento do Ministério Público. O juiz não está adstrito à capitulação jurídica ou ao pedido absolutório ou desclassificatório formulado pelo órgão acusador em alegações finais, podendo proferir decisão condenatória ou dar definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, desde que observado o princípio da correlação (artigos 383 e 385, do Código de Processo Penal).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 383, 385, 386, incisos V e VII; Lei no 10.826/2003, artigos 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1461366 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25-03-2024; RHC 229514 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.102.020/SC, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2/4/2025; AgRg no AREsp n. 2.659.420/PA, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/8/2024; TJDFT, Acórdão 1989230, 0707564-96.2023.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025; Acórdão 1965927, 0705140-75.2023.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1786497, 07162001420208070020, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023; Acórdão 1780069, 07016140620238070007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023; Acórdão 1892792, 0716428-29.2023.8.07.0005, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18/07/2024.